Tribunal: TJPA
Processo: 0807660-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807660-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCIO ANTONIO MARQUES DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807660-74.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADA: MARCIO ANTONIO MARQUES DO CARMO

REPRESENTANTE: DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. INDEFERIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS (OPME’s) PELA JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM. TEORIA DA APARÊNCIA E SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. RECUSA ABUSIVA CONFIGURADA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém para determinar o custeio integral de cirurgia de coluna por via endoscópica, incluindo materiais, OPME’s, exames e medicamentos prescritos ao agravado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Limita-se a controvérsia a verificar: (i) a legitimidade passiva da Unimed Belém, diante do contrato firmado com a Unimed Nacional; (ii) a possibilidade de indeferimento parcial de materiais essenciais ao procedimento cirúrgico com base em junta médica interna; e (iii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela provisória deferida.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A decisão monocrática encontra-se em plena harmonia com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed com base na teoria da aparência. É abusiva a recusa de cobertura de materiais diretamente ligados ao procedimento prescrito por médico assistente, não podendo a operadora substituir a avaliação do profissional responsável pela saúde do paciente por parecer de junta médica interna. A documentação acostada aos autos evidencia o indeferimento parcial de OPME’s essenciais, o que viola a integralidade da cobertura contratada. A alegação de caráter eletivo do procedimento não afasta a urgência da medida, quando comprovada a necessidade para evitar agravamento do quadro clínico. Inexistem fatos novos aptos a modificar o entendimento fixado.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada..

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807660-74.2025.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM/PA

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADA:
MARCIO ANTONIO MARQUES DO CARMO

REPRESENTANTE:
DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
MARCIO ANTONIO MARQUES DO CARMO
contra a decisão monocrática de Id. 26571117 que
conheceu e negou provimento ao recurso,
mantendo incólume a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que determinou o custeio integral da cirurgia de coluna por via endoscópica, bem como dos materiais, OPME’s, exames e medicamentos prescritos ao agravado.

Em suas razões (Id. 27183280) o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma porque: (i)
não houve negativa de cobertura
do procedimento principal, mas apenas adequação técnica de materiais e quantidades com base em parecer de junta médica, regularmente instaurada conforme Resolução ANS nº 465/2021; (ii) inexistiria
probabilidade do direito e perigo de dano
, pois o procedimento foi classificado pelo próprio médico assistente como
eletivo
, sem urgência comprovada, além de haver lapso superior a seis meses entre o laudo médico e o ajuizamento da ação; (iii) haveria
ilegitimidade passiva da Unimed Belém, pois o contrato fora firmado com a Unimed Nacional; e (iv) a manutenção da tutela seria potencialmente irreversível e onerosa, contrariando o art. 300, § 3º, do CPC, sobretudo em razão do alto custo dos materiais cirúrgicos e da gratuidade da justiça concedida ao agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão da UPJE 2° grau juntada ao Id. 29273808.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. INDEFERIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS (OPME’s) PELA JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM. TEORIA DA APARÊNCIA E SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. RECUSA ABUSIVA CONFIGURADA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém para determinar o custeio integral de cirurgia de coluna por via endoscópica, incluindo materiais, OPME’s, exames e medicamentos prescritos ao agravado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Limita-se a controvérsia a verificar: (i) a legitimidade passiva da Unimed Belém, diante do contrato firmado com a Unimed Nacional; (ii) a possibilidade de indeferimento parcial de materiais essenciais ao procedimento cirúrgico com base em junta médica interna; e (iii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela provisória deferida.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão monocrática encontra-se em plena harmonia com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed com base na teoria da aparência. É abusiva a recusa de cobertura de materiais diretamente ligados ao procedimento prescrito por médico assistente, não podendo a operadora substituir a avaliação do profissional responsável pela saúde do paciente por parecer de junta médica interna. A documentação acostada aos autos evidencia o indeferimento parcial de OPME’s essenciais, o que viola a integralidade da cobertura contratada. A alegação de caráter eletivo do procedimento não afasta a urgência da medida, quando comprovada a necessidade para evitar agravamento do quadro clínico. Inexistem fatos novos aptos a modificar o entendimento fixado.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 26571117, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém para determinar o custeio integral do procedimento cirúrgico de coluna por via endoscópica, incluindo materiais, OPME’s, exames e medicamentos prescritos ao agravado.

Em suas razões, o agravante repisa novamente os mesmos argumentos já analisados no agravo de instrumento, afirmando que: (i) não houve negativa de cobertura do procedimento principal, mas apenas indeferimento parcial de materiais após análise de junta médica; (ii) o procedimento não seria urgente, pois classificado como eletivo pelo próprio médico assistente, (iii) a Unimed Belém seria parte ilegítima, já que o contrato foi firmado com a Unimed Nacional; e (iv) a decisão monocrática teria desconsiderado a ausência de prova de falha na prestação do serviço, além do risco de dano irreversível decorrente do custeio imediato do procedimento.

Em detida análise as razões do presente recurso, adianto que não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“[...]

É o suscinto relatório. Decido monocraticamente.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravado, MÁRCIO ANTÔNIO MARQUES DO CARMO, possui contrato de plano de saúde ativo com a UNIMED NACIONAL, sendo os atendimentos realizados em Belém/PA por meio do sistema de intercâmbio com a UNIMED BELÉM.

Após histórico clínico de problemas na coluna vertebral, foi diagnosticado com hérnia de disco e radiculopatia lombar, tendo sido submetido à cirurgia de discectomia endoscópica em agosto de 2023. Contudo, seis meses após o procedimento, voltou a apresentar quadro de dor intensa e perda de força motora, sendo indicada nova intervenção cirúrgica pelo médico assistente.

Ao solicitar a realização do novo procedimento cirúrgico, a operadora autorizou apenas dois procedimentos, indeferindo parte dos materiais e OPMEs (órteses, próteses e materiais especiais) solicitados. Diante da divergência entre a prescrição do médico assistente e a cobertura autorizada, a operadora submeteu o caso à análise de sua junta médica, que manteve o indeferimento parcial dos materiais e procedimentos
(Id. 139176220)
. Em razão disso, o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pleiteando a autorização e custeio integral da cirurgia indicada.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido e deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse integralmente o procedimento cirúrgico prescrito de cirurgia de coluna por via endoscópica, bem como os materiais, exames, medicamentos e demais procedimentos que vierem a ser indicados pelo médico assistente Dr. João Paulo Cavalcanti Figueiredo Soares (CRM/PA 13.556 – TEOT 17.903 – RQE 7.494), com vistas a evitar o agravamento do quadro clínico do autor, sob pena de multa diária em caso de descumprimento
(Id. 139514289).

Inconformada com a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, insurge-se a agravante por meio do presente agravo de instrumento.
Contudo, examinadas as razões recursais, entendo que o recurso não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva da Unimed Belém para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o agravado é beneficiário da Unimed Nacional, não assiste razão à agravante. Ainda que o Sistema Unimed esteja estruturado sob a forma de cooperativas regionais autônomas, com personalidade jurídica própria e delimitação geográfica de atuação, é fato notório que tais entidades se apresentam ao consumidor como um conglomerado integrado, identificado sob a mesma marca e com cobertura nacional, operando por meio de um sistema de intercâmbio que permite o atendimento de usuários em qualquer unidade vinculada.

Irrelevante portanto, para fins de apuração da responsabilidade, o fato de que cada cooperativa apresenta personalidade jurídica própria e bases geográficas distintas, uma vez que prevalece, nas relações de consumo, a solidariedade entre as cooperativas decorrente da teoria da aparência e do sistema de intercâmbio entre elas.

Sobre o tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura.

2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4.

Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.

5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades.

6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.665.698/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

No mesmo sentido vem se posicionando este Egrégio Tribunal. Vejamos;

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A situação se encontra há muito pacificada dentro desta Corte de Justiça a partir do momento em que o STJ adotou a Teoria da Aparência para reconhecer que em razão de tratar-se de um mesmo conglomerado econômico, a UNIMED Belém não poderia eximir-se de prestar o devido atendimento ao paciente contratante da UNIMED NORTE/NORDESTE.

II - Pauta-se o entendimento no fato de que nesses casos, dada a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter pleno conhecimento acerca da diferenciação dos serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema UNIMED, deve ser reconhecida a legitimidade passiva tanto da Unimed contratada quanto da executora, em clara responsabilidade solidária.

III - Não há o que ser modificado na sentença ora vergastada, diante do que alegou a Apelante em seu recurso, posto que resta configurada sua legitimidade passiva no presente caso .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801208-94.2020.8.14 .0009, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

No que se refere à
alegação de que o magistrado de origem teria incorrido em equívoco ao conceder a tutela de urgência sem a presença dos requisitos legais
, entendo que não assiste razão à agravante. A decisão que deferiu a medida liminar mostra-se alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e dos materiais indispensáveis à sua realização, quando prescritos por profissional médico que acompanha diretamente o paciente. Vejamos;

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1 .022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1 .584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020.

4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1941905 DF 2021/0167958-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

No mesmo sentido, destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende ser abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Vejamos.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Precedentes.

3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário".

(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Este Tribunal de Justiça também possui o mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM MATERIAL CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE OSTEONECROSE BILATERAL DA CABEÇA DO FÊMUR. INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor/paciente foi diagnosticado com osteonecrose bilateral da cabeça do fêmur, sendo-lhe prescrito por seu médico, a descompressão urgente da cabeça femoral com a enxertia de osso sintético e o complemento com BMA (Bone Marrow Aspirate).

2. A negativa da operadora do plano de saúde em custear/fornecer o referido tratamento/medicamento pauta-se na assertiva de que o parecer de sua junta médica atestou pela prescindibilidade do referido material ao tratamento indicado ao autor;

3. Tendo em vista que o autor comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o tratamento/medicamento sob o argumento de que a negativa se deu com base em decisão de junta médica interna
.

4. Presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814372-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para obrigar plano de saúde a autorizar cirurgia de artroplastia total de ombro, sob pena de multa diária. A decisão considera a necessidade do procedimento e a ausência de resposta administrativa efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória; e (ii) se a ausência de resposta administrativa caracteriza negativa tácita do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito foi evidenciada pela prescrição médica e pelos documentos juntados aos autos. 4. A ausência de resposta do plano de saúde no prazo regulamentar da ANS caracteriza negativa tácita, conferindo interesse de agir à parte autora. 5. O prazo de 90 dias desde o ajuizamento da ação, superior aos 21 dias previstos na Resolução nº 259 da ANS, reforça a necessidade da tutela jurisdicional. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o caráter eletivo do procedimento não exclui a obrigação de cobertura pelo plano, quando essencial à recuperação da saúde do beneficiário. 7. Multa cominatória mantida, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - 0816588-48.2024.8.14.0000 AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES)

Portanto, a conduta da agravante ao autorizar apenas parcialmente o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente e indeferir o fornecimento de parte dos materiais necessários à sua realização não encontra amparo, uma vez que contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, que reconhecem como abusiva a negativa de cobertura de itens e procedimentos diretamente relacionados ao tratamento indicado pelo profissional de saúde responsável.

Do exposto, conclui-se que a decisão do juízo a quo, ao conceder a liminar para a realização de todos os procedimentos e o fornecimento dos materiais necessários à cirurgia indicados pelo médico assistente do paciente, encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, razão pela qual não merece qualquer reforma.

ASSIM, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da decisão agravada.

[...]

A decisão agravada, com base no conjunto probatório existente nos autos e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, concluiu pela
legitimidade passiva da Unimed Belém.

Isso porque, ainda que o Sistema Unimed esteja estruturado sob a forma de cooperativas regionais autônomas, com personalidade jurídica própria e delimitação geográfica de atuação, é fato notório que tais entidades se apresentam ao consumidor como um conglomerado integrado, identificado sob a mesma marca e com cobertura nacional, operando por meio de um sistema de intercâmbio que permite o atendimento de usuários em qualquer unidade vinculada.

Irrelevante portanto, para fins de apuração da responsabilidade, o fato de que cada cooperativa apresenta personalidade jurídica própria e bases geográficas distintas, uma vez que prevalece, nas relações de consumo, a solidariedade entre as cooperativas decorrente da teoria da aparência e do sistema de intercâmbio entre elas.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura.

2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4.

Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.

5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades.

6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.665.698/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

No mesmo sentido vem se posicionando este Egrégio Tribunal. Vejamos;

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A situação se encontra há muito pacificada dentro desta Corte de Justiça a partir do momento em que o STJ adotou a Teoria da Aparência para reconhecer que em razão de tratar-se de um mesmo conglomerado econômico, a UNIMED Belém não poderia eximir-se de prestar o devido atendimento ao paciente contratante da UNIMED NORTE/NORDESTE.

II - Pauta-se o entendimento no fato de que nesses casos, dada a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter pleno conhecimento acerca da diferenciação dos serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema UNIMED, deve ser reconhecida a legitimidade passiva tanto da Unimed contratada quanto da executora, em clara responsabilidade solidária.

III - Não há o que ser modificado na sentença ora vergastada, diante do que alegou a Apelante em seu recurso, posto que resta configurada sua legitimidade passiva no presente caso.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801208-94.2020.8.14 .0009, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Quanto a determinação para fornecimento dos materiais ligados ao procedimento cirúrgico, ainda que defenda a inexistência de negativa de cobertura, a própria documentação acostada aos autos revela que houve
indeferimento parcial de OPME’s e procedimentos essenciais à realização da cirurgia
, divergindo da prescrição do médico assistente, profissional que acompanha diretamente o quadro clínico do paciente.

Conforme destacado na decisão monocrática, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
não cabe ao plano de saúde substituir a avaliação do médico assistente pela de junta médica interna
, especialmente quando a recusa se limita a aspectos técnicos que comprometem a integralidade do procedimento cirúrgico indicado.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Precedentes.

3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário".

(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Este Tribunal de Justiça também possui o mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM MATERIAL CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE OSTEONECROSE BILATERAL DA CABEÇA DO FÊMUR. INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor/paciente foi diagnosticado com osteonecrose bilateral da cabeça do fêmur, sendo-lhe prescrito por seu médico, a descompressão urgente da cabeça femoral com a enxertia de osso sintético e o complemento com BMA (Bone Marrow Aspirate).

2. A negativa da operadora do plano de saúde em custear/fornecer o referido tratamento/medicamento pauta-se na assertiva de que o parecer de sua junta médica atestou pela prescindibilidade do referido material ao tratamento indicado ao autor;

3. Tendo em vista que o autor comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o tratamento/medicamento sob o argumento de que a negativa se deu com base em decisão de junta médica interna
.

4. Presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814372-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para obrigar plano de saúde a autorizar cirurgia de artroplastia total de ombro, sob pena de multa diária. A decisão considera a necessidade do procedimento e a ausência de resposta administrativa efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória; e (ii) se a ausência de resposta administrativa caracteriza negativa tácita do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito foi evidenciada pela prescrição médica e pelos documentos juntados aos autos. 4. A ausência de resposta do plano de saúde no prazo regulamentar da ANS caracteriza negativa tácita, conferindo interesse de agir à parte autora. 5. O prazo de 90 dias desde o ajuizamento da ação, superior aos 21 dias previstos na Resolução nº 259 da ANS, reforça a necessidade da tutela jurisdicional. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o caráter eletivo do procedimento não exclui a obrigação de cobertura pelo plano, quando essencial à recuperação da saúde do beneficiário. 7. Multa cominatória mantida, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - 0816588-48.2024.8.14.0000 AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES)

Quanto a alegação de ausência de urgência, a agravante defende que o procedimento foi classificado como eletivo, invocando o lapso temporal entre o laudo médico e o ajuizamento da ação. A argumentação, todavia, não encontra guarida na jurisprudência atual, que reconhece ser irrelevante a classificação administrativa como eletiva quando demonstrada a necessidade do procedimento para evitar a progressão da patologia e o agravamento do quadro clínico, situação evidenciada no caso concreto.

Além disso, as imagens, relatórios médicos e prescrições juntados aos autos revelam a persistência do quadro de dor, com indicação clara de nova intervenção cirúrgica como medida necessária ao restabelecimento da saúde do paciente.

Assim, não se verifica a existência de qualquer fato novo ou argumento relevante capaz de justificar a modificação do entendimento já consolidado na decisão monocrática.
O simples inconformismo da agravante, desacompanhado de fundamentação idônea ou de demonstração de desacerto jurídico na decisão recorrida, não é suficiente para infirmar os seus fundamentos, sobretudo quando estes se encontram em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação aplicável à espécie.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
30843385.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026